Tribunal: CARF
Processo: 10920.720600/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720600/2015-54
ACÓRDÃO
3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
TUBOS DE PVC. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS CORRUGADOS. COMPOSIÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
Os produtos fabricados pela Recorrente enquadram-se na NCM
3917.32.90, sendo determinante, para tanto, a flexibilidade como
propriedade, e não a sua composição.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.
Direito creditório não reconhecido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-013.787, de 17 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10920.900028/2015-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do IPI apurado
pela interessada.
Através do Despacho Decisório houve reconhecimento parcial do direito creditório.
Os motivos para o não reconhecimento integral do crédito pleiteado foram a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e a
redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal.
Houve procedimento fiscal com lavratura de Auto de Infração para o período em
questão, cuja impugnação foi julgada.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual
alega, em síntese:
- Haveria nulidade por erro na capitulação legal, tendo em vista que o despacho
decisório recorrido citou apenas o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 21 da Instrução Normativa
RFB no 1.300/2012, que nada indicariam sobre qual seria a exigência descumprida, sendo que este
último ainda seria posterior ao período do crédito.
- Afirma que as aquisições glosadas não ocorreram.
- Requer, considerando que a reclassificação fiscal está sendo discutida no processo
do Auto de Infração, sejam os processos apensados para análise conjunta.
- Explana que no processo produtivo dos produtos objeto da autuação os
compostos de resina de PVC, são misturados em sua planta industrial com aditivos dentro de
misturadores, em altas temperaturas, para que ocorra a fusão dos componentes lubrificantes da
formulação.
- Posteriormente, ocorre o processo de extrusão, promovendo o cisalhamento,
homogeneização e plastificação do material.
-No processo de extrusão de tubos corrugados rígidos, o tubo sai da extrusora e
entra na corrugadora, sofrendo pressão de ar que empurra o material contra o "mold block",
passando pela bobinadora que forma os rolos do produto corrugado.
- Conclui que os materiais e o processo produtivo dos tubos corrugados objeto de
reclassificação são os mesmos dos tubos rígidos.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
3
- Os tubos reclassificados não possuem adição de plastificantes, não sendo portanto
o PVC que os compõe flexível.
- Testes em durômetro indicam que o PVC utilizado nos produtos sob análise é
classificado como rígido.
- Laudo técnico elaborado pela empresa Tesis Tecnologia e Qualidade de Sistemas
em Engenharia LTDA teria demonstrado que os tubos em questão foram elaborados com PVC
rígido, ou seja, sem adição de plastificante, e que sua flexibilidade se deve à sua geometria. Nas
palavras da interessada:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

TUBOS DE PVC. FLEXIBILIDADE DECORRENTE DE CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E
NÃO DA PLASTICIDADE DA MATÉRIA-PRIMA.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.

Para fins de enquadramento nas subposições constantes da posição 3917 da TIPI, a
flexibilidade é averiguada em relação ao tubo em si na forma em que comercializado, e não em
relação ao material de que é composto.
Irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando
cerceamento do direito de defesa, por falta de realização da diligência conforme solicitada na
impugnação. Nulidade do auto de infração em razão da não utilização da classificação com
alíquota zero, conforme defendida pela Recorrente e a nulidade da multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício.
O recurso prossegue com as alegações de defesa para a aplicação da classificação
fiscal defendida pela Recorrente para o produto eletroduto flexível, conforme já defendido na
impugnação do lançamento.

É o relatório.

Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Identificados os pressupostos, notadamente o da tempestividade, conheço
da impugnação.

1.
MÉRITO RECURSAL
Reproduzo a decisão adotada no processo no 10920.721145/2015-12:

Como adiantado pelo relatório, o julgamento deste recurso tem, como
pano de fundo, a manutenção, ou não, do auto de infração que impusera à
contribuinte a multa prevista no art. 80 da Lei no 4.502/64, sobre débitos
de IPI, por erro de classificação fiscal.

A propósito, apesar dos termos da Resolução de e-fls. 736/751, a autuação
tem como objeto, unicamente, a (re)classificação dos eletrodutos flexíveis
corrugados, como bem sublinha o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls.
1772/1779.

Assim, cabe-nos definir se tal produto corresponde ao NCM 3917.23.00
(tubos rígidos, sujeitos à alíquota zero) como defende a recorrente ou se
corresponde ao NCM 3917.32.90 (tubos flexíveis, sujeitos à alíquota de
5%), como apontado pela fiscalização.

Oportuno, pois, registrar, nos recortes que importam, o resultado da
diligência determinada, respondida com base em norma técnica referente
ao produto:

A Krona é participante do Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos
Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, no âmbito
do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat PBQP-H
conduzido pelo Ministério das Cidades, cujo objetivo é apoiar e promover a
melhoria da qualidade dos eletrodutos plásticos para uso em edificações,
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
5
visando garantir a segurança dos sistemas elétricos prediais e a efetividade
dos eletrodutos plásticos quanto ao desempenho.
Fez-se este introito para justificar a desnecessidade da contratação de
“laudo técnico-pericial” pela Fazenda, às expensas do Erário Público, pois as
informações requeridas na Resolução constam em norma técnica relativa
ao produto, ou já foram atestadas por entidade técnica gestora de
Programa de Qualidade, ou já foram prestadas por outro estabelecimento
integrante do Grupo Krona, ou já foram avaliadas em perícia judicial sobre
produtos idênticos, como se verá adiante.

Respostas aos quesitos
(i.a) quais são os critérios técnicos que devem ser utilizados para se
responder se o tubo de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível")?...
As fichas técnicas dos produtos Eletroduto Flexível Corrugado Leve e
Eletroduto Flexível Corrugado Reforçado (fls. 972/975) informam que “é
produzido de acordo com as normas de referência - NBR 15465 e NBR 5410
- trazendo mais segurança e confiabilidade para a obra”.
A Norma ABNT NBR 15465:2020 traz as seguintes definições:
3.5 eletroduto corrugado eletroduto com perfil corrugado ao longo de sua
seção longitudinal
3.6 eletroduto flexível
eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que não é submetido a
ciclos frequentes de flexão ao longo de sua vida útil projetada ...
3.8 eletroduto rígido
eletroduto que, na instalação, não pode ser fletido
Os critérios técnicos estabelecidos em Norma para se responder se o tubo
de plástico é rígido ou não-rígido ("flexível"), no caso dos eletrodutos, são
(1) poder ser fletido manualmente, isto é, sem uso de ferramentas especiais
ou qualquer outro auxílio, e que (2) não seja submetido a ciclos frequentes
de flexão ao longo da vida útil.

(i.a) ... E, a partir desses critérios, esse tubo plástico é rígido ou não-rígido
("flexível")?
Ambos os critérios técnicos estabelecidos em Norma são cumpridos pois (1)
não há qualquer menção a ferramentais de dobradura em catálogo ou em
ficha técnica e (2) a flexão ocorre somente no transporte (bobinamento) e
instalação do eletroduto na parede ou laje, a partir de quando a
conformação dada se mantém em toda sua vida útil.
A corroborar esta singela conclusão, em 2023, Tesis Tecnologia e Qualidade
de Sistemas em Engenharia Ltda., CNPJ 58.495.466/0001-95, entidade
gestora técnica do Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos
para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, foi diligenciada
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
6
para coleta de informações acerca da participação de Krona e certificação
de seus produtos e forneceu dois documentos.
O Relatório de Auditoria n. 82 da Empresa Krona Tubos e Conexões Ltda. –
Unidade:
Joinville/SC (fls. 977/985) informa as conclusões das análises sobre os
produtos Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 e Eletroduto flexível
corrugado médio DN 25, atestando que “Todas as análises realizadas
apresentaram resultados em conformidade com a Norma de referência”.
Entre as diversas análises previstas, a Norma ABNT NBR 15465:2020
especifica o ensaio Resistência à curvatura:
6.2.1 Resistência à curvatura
Os eletrodutos flexíveis, quando submetidos ao ensaio de verificação da
resistência à curvatura constante no Anexo B, devem permitir a passagem
do gabarito pelo corpo de prova pela ação de seu próprio peso, sem
qualquer velocidade inicial, e não podem apresentar fissuras visíveis a olho
nu. Este ensaio não é aplicável aos eletrodutos rígidos.
O Relatório de Ensaio LAB/RE 2766 (fls. 986/988), relativo ao mais recente
ensaio Resistência à curvatura a que submetidos os eletrodutos flexíveis
corrugados produzidos pela Krona – e que não se aplica a eletrodutos
rígidos –, atesta que “Houve passagem do gabarito após aplicação das
curvaturas”.
A gestora técnica do PBQP-H já avaliou os eletrodutos em questão sob os
parâmetros da Norma ABNT NBR 15465:2020 e como foram aprovados em
todos os aspectos, emitiu o Atestado de Qualificação (fl. 976).
Segundo o Atestado de Qualificação, o Relatório de Auditoria e o Relatório
de Ensaio, o produto "eletroduto corrugado" foi avaliado e certificado como
eletroduto flexível.
Assim, baseado em norma técnica, em relatórios de ensaio e certificação
em programa de qualidade, confirma-se que esse tubo plástico é não-rígido
("flexível").

(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO é um tubo rígido
(eletroduto rígido), é um tubo flexível (eletroduto flexível).
A matéria-prima do produto "eletroduto corrugado" é o polímero de cloreto
de vinila PVC, conforme consta em sua ficha técnica.

(i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma
pressão mínima de 27,6 MPa?
Em recente procedimento fiscal a Unidade Nordeste do Grupo Krona foi
requerida a informar se os eletrodutos corrugados podem suportar uma
pressão de, pelo menos, 27,6 MPa, e respondeu “... que, para a pergunta
como está posta, ‘os eletrodutos corrugados podem suportar uma pressão
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
7
de, pelo menos, 27,6Mpa?’ não cabe uma simples resposta de sim ou não,
pois o Eletroduto (i) não é um produto para resistir à pressão” (fl. 910)
A título de informação, acrescenta-se que a pressão de 27,6 MPa é
equivalente 27.600 KPa, a 281,4 kgf/cm2, a 2.814 metros de coluna de água,
a 272,4 atmosferas. São valores impensáveis para um tubo que trabalha
exposto à pressão atmosférica, cuja única função é “conter condutores
elétricos providos de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada
destes” conforme a NBR 15465:2020.
Para fins de comparação, a Norma estabelece que no ensaio Resistência à
compressão os eletrodutos flexíveis das classes leve e médio, como os em
questão, devem resistir a forças entre 320 e 750 N, equivalentes a 32 e 76
kgf, muito inferiores às forças necessárias para exercer aquela pressão
citada na TIPI.
Também em cotejo, as Normas NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de
concreto e NBR 8953:2015 Concreto para fins estruturais (fls. 959/963)
estabelecem que o concreto utilizado em estruturas como pilares, vigas e
lajes de edifícios devem ter resistência à compressão superior a 20 MPa.
Então, cogitar que os eletrodutos suportariam pressão de 27,6 MPa é dizer
que teriam capacidade superior à do concreto armado, um claro disparate.
Depreende-se assim que o produto "eletroduto corrugado" NÃO pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa.

(i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra
forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem
associado de outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios?
Também trazemos aqui a resposta dada pela Unidade Nordeste, quando
questionado se os eletrodutos corrugados “b) São reforçados ou associados
com outras matérias? c) Têm acessórios (além do tubo propriamente
dito)?” Respondeu que “Não são reforçados com outros materiais” e que,
além do eletroduto corrugado, há luvas de pressão, caixas de luz e
prolongadores (fl. 908). Confirma-se em catálogo que são produtos
vendidos separadamente, não constituindo um conjunto com os
eletrodutos corrugados.
Assim, o produto "eletroduto corrugado" NÃO é reforçado com outras
matérias ou associados de outra forma com outras matérias e NÃO
apresenta acessórios.

(i.f) unicamente se o produto apresentar acessórios, são estes acessórios de
copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração o texto
da Nota 4, transcrito em nota de rodapé no presente voto.
Prejudicado, pois o produto "eletroduto corrugado" NÃO apresenta
acessórios.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
8

Como se vê, pelos elementos colhidos do Relatório Fiscal, para a
classificação na tabela do IPI, a composição é desinfluente, de forma que o
determinante é flexibilidade como propriedade.

No mesmo sentido caminham os julgados que identifiquei ao pesquisar a
nossa jurisprudência:

Número do processo: 10480.729052/2012-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Wed Dec 06 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/05/2009
a
30/06/2011
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
ENFRENTAMENTO DE TODOS ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE.
REJEITADA No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura
cerceamento do direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação
adequada e suficiente para a decretação da improcedência da impugnação
formulado pela contribuinte, que exerceu em toda sua plenitude o seu
direito de defesa na forma na legislação de regência. Assunto: Classificação
de Mercadorias Período de apuração: 01/05/2009 a 30/06/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA TIGREFLEX. Eletrodutos
flexíveis de PVC classificam-se no código 3917.32.90 da TIPI/2006, de
acordo com as Regras Gerais de Interpretação no 1 (texto da posição 3917)
e no 6 (texto da subposição 3917.32), conjugadas com a Regra Geral
Complementar no 1. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS. LINHA
AQUAPLUV. Acoplamentos, bocais, braçadeiras, cabeceiras, condutores,
emendas, esquadros e outros acessórios de plástico da linha Aquapluv
classificam-se no código 3925.90.00 da TIPI/2006, de acordo com Nota
Explicativa no 11 do Capítulo 39 da NESH. JUROS DE MORA SOBRE MULTA
DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo
quanto o da penalidade pecuniária. Assim, quer ele se refira a tributo, quer
seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo pago no respectivo
vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na forma
da lei. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3201-003.208
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
9
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial provimento
quanto a classificação fiscal. Por voto de qualidade negou-se provimento
quanto a preliminar de nulidade da decisão da primeira instância e a
exclusão dos juros sobre a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros Tatiana
Josefovicz Belisário, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Rodolfo Tsuboi.
Designado para o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade e da
exclusão dos juros sobre a multa de ofício o Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira. Declarou-se suspeito o Conselheiro Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, que foi substituído pelo Conselheiro Rodolfo Tsuboi.
Acompanhou o julgamento o patrono do contribuinte, Dr. Felipe Blanco
Garcia Guimarães Fleury, OAB-SP 315.269, escritório Zockun Advogados.
Winderley Morais Pereira - Presidente. Tatiana Josefovicz Belisário -
Relatora. Paulo Roberto Duarte Moreira - Redator designado Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente Substituto), Marcelo Giovani Vieira, Tatiana Josefovicz Belisário,
Paulo Roberto Duarte Moreira, Rodolfo Tsuboi e Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade.
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO

Número do processo: 10920.902024/2013-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 21 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Jul 30 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração:
01/07/2011 a 30/09/2011 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC E
TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL EM PVC. NORMAS ABNT. Os produtos
fabricados pela recorrente devem ser classificados nas NCM 3917.32.90 e
3917.33.00, por serem flexíveis, fabricados em PVC, e suportarem pressão
abaixo do mínimo definido na NCM.
Numero da decisão: 3401-005.136
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(relator), André Henrique Lemos e Cássio Schappo. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes. (assinado
digitalmente) Rosaldo Trevisan - Presidente. (assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator. (assinado digitalmente)
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
10
Mara Cristina Sifuentes- Redatora designada. Participaram do presente
julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Tiago Guerra Machado,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado em substituição ao
conselheiro Robson José Bayerl), André Henrique Lemos, Lazaro Antonio
Souza Soares, Cássio Schappo, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
(Vice-Presidente) e Rosaldo Trevisan (Presidente).
Nome do relator: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO

Número do processo: 10920.723935/2012-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Jun 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Jul 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração:
01/10/2008 a 31/12/2010 NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Merecem ser afastadas as preliminares de nulidade da autuação, uma vez
que desnecessário laudo técnico para identificação da mercadoria
reclassificada e não há modificação de critério jurídico no caso vertente.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. Merece ser afastada a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, uma vez que o indeferimento
da prova pericial requerida foi devidamente fundamentado e trata-se de
prerrogativa da autoridade julgadora de primeira instância. Assunto:
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/10/2008 a 31/12/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ELETRODUTOS FLEXÍVEIS
E TUBOS EXTENSÍVEIS. Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a
correta classificação para os eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e
3917.33.00 para os tubos extensíveis de PVC.
Numero da decisão: 3302-007.247
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidades apontadas pela recorrente e, no mérito, por
unanimidade de votos em não conhecer de parte do recurso em virtude da
aplicação do enunciado de súmula no 02, e por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Walker Araújo, José
Renato Pereira de Deus e Raphael Madeira Abad que convertiam o
julgamento em diligência. (assinado digitalmente) Gilson Macedo
Rosenburg Filho - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira
Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.788 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720600/2015-54
11
(Suplente Convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).
Nome do relator: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Sendo assim, porque se trata de questão já analisada, questões de
segurança jurídica me levam a seguir a orientação adiantada pelos julgados
que venho de referir, no sentido de que os eletrodutos flexíveis corrugados
classificam-se no código 3917.32.90, como indicado pela fiscalização.

Ante o exposto, não conheço da preliminar, admito e nego provimento ao
recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1835
DF CARF MF
Original